Tribunal: TJDFT
Processo: 0002290-65.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONFLITO DE INTERESSE RECURSAL. RÉU APELA. DEFESA APRESENTA RAZÕES PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 16.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO NA TERCEIRA FASE. REGIME SEMIABERTO.
I – Ocorrendo divergência entre o réu e a Defesa quanto à interposição de recurso de apelação de sentença penal condenatória, deve prevalecer a vontade de quem pretende recorrer, como forma de se privilegiar as garantias do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. Assim, afasta-se a preliminar para se conhecer do recurso do réu, no amplo efeito.
II – Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o, aplica-se o aumento de 1/3 (um terço) em razão do emprego de arma branca na terceira fase da dosimetria do crime de roubo.
III – Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, tratando-se de réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime adequado para o cumprimento da pena é o inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV – Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido e recurso ministerial provido.